Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030905-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DJANE CARLA CARDOSO - CPF: 655.438.901-68 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inidoneidade do débito e condenou a requerida a indenizar os danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente suscita preliminar de coisa julgada, uma vez que o débito sub judice já teria sido discutido nos autos de n° 8062908-44.2018.811.0001.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando a existência de relação negocial entre as partes. Subsidiariamente, requer a aplicação da Súmula 385 do STJ ao presente caso por existirem inscrições pré-existentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Da coisa Julgada

A recorrida alega que a inscrição negativa já foi discutida através dos autos n. 8062908-44.2018.811.0001, que tramitou perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, devendo ser extinta a presente ação sem resolução do mérito.

Compulsando aqueles autos, verifica-se que se trata de discussão acerca da idoneidade do débito no valor de R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), inserido pela reclamada em 26/08/2017, enquanto que a presente ação discute débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 21/01/2018. Logo, não se trata de repetição de ação judicial anteriormente decidida, visto que as ações versam sobre débitos distintos e negativações distintas.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção ao crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de redução do valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, extrato do SERASA para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia, apresentou apenas “
printscreen
” de telas sistêmicas e relatório de chamadas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia. Assim, não logrando êxito a empresa recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Em relação à alegação de existir prévia anotação de restrição ao crédito em nome da Reclamante, a fim de afastar eventual condenação por danos morais, à luz do que dispõe a súmula 385 do STJ, verifica-se que a Recorrente não alegou oportunamente tal tese e se, assim não fez, preclusa esta alegação em sede de embargos de declaração ou recurso inominado.

Portanto, o extrato apresentado em fase recursal, como já afirmado alhures, não será objeto de análise, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ SOMENTE DEDUZIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. - A tese de existência de prévia inscrição, apresentada como fato obstativo do pedido de reparação por dano moral, deve ser deduzida em contestação, não sendo permitido à parte requerida alegá-la apenas no recurso, em patente inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10024089770374002 Belo Horizonte, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Logo, não há notícia de negativação preexistente em desfavor da reclamante.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a preliminar de coisa julgada suscitada pela recorrente e manter a sentença na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021